Tribunal: TJES
Processo: 5009738-50.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009738-50.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RECORRIDO: IVONE MEDANI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. EMBARGOS INTEMPESTIVOS. NÃO CONHECIMENTO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5009738-50.2023.8.08.0024

Embargante: IVONE MEDANI

Embargado: BANCO BRADESCO S.A. e BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Intimado, o embargado apresentou suas contrarrazões (ID 8880061 e 8913965).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
LUZINETE PEREIRA ALVES
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que a sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial;
b)
que não foram arbitrados honorários sucumbenciais;
c)
que deve ser arbitrados honorários.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID 8264239) proferido, alegando omissão.

Em detida análise dos autos observo que os embargos não devem ser conhecidos, explico.

O prazo para oposição de embargos de declaração é de 5 dias a contar da intimação para a decisão.

Em detida análise dos autos observo que a intimação comunicando a data da sessão de julgamento virtual foi publicada no e-diário no dia 19/04/2024, constando informações de que a sessão de julgamento ocorreria no dia 26/04/2024, que os acórdãos seriam publicados até o dia 17/05/2024 e que o prazo para recorrer iniciaria-se em 20/05/2024.

Vejamos:

A 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo, por meio de seus integrantes, delibera sobre a realização da XXXVI SESSÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL. Esta sessão obedecerá aos seguintes procedimentos:

Designado o dia 26/04/2024, das 09h às 18h, para realização da XXXVI SESSÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL,
oportunidade que os votos dos Juízes que compõem a 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJES sejam lançados nos processos listados abaixo.

Os Acórdãos decorrentes dos votos proferidos serão tornados disponíveis até 17/05/2024.

O prazo para interposição de recursos contra as decisões da Turma Recursal, proferidas no âmbito da sessão de julgamento virtual, abrangendo os processos da Sessão de Julgamento por Videoconferência, terá início em 20/05/2024 (incluindo), salvo em casos de suspensão de prazos, quando iniciará após o término da referida suspensão.

[....]

Nesse sentido, observo que o acórdão foi juntado aos autos no dia 08/05/2024, antes do prazo previsto na intimação, o que permitiu um prazo ainda maior para a parte opor os embargos.

Assim, como a intimação realizada no e-diário já dispunha sobre o termo inicial para recorrer, dispensando a necessidade de nova intimação, tenho que os embargos são intempestivos pelo qual não devem ser conhecidos.

Apesar disso, deixo registrado o entendimento sobre a matéria alegada pela parte embargante.

No presente caso, não vislumbro a ocorrência de qualquer omissão ou erro material, explico.

Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, no Recurso Inominado apenas haverá condenação em honorários quando o recurso do recorrente tiver seu provimento negado. Vejamos:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o
recorrente
, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Esse também é o entendimento expresso nos enunciados nº 7 e 8 das turmas recursais do E. TJES.

ENUNCIADO Nº 7 – O
RECORRENTE
SERÁ CONDENADO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM CASO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

ENUNCIADO Nº 8 – O
RECORRENTE VENCIDO
SERÁ CONDENADO EM HONORÁRIOS, MESMO AUSENTES CONTRA-RAZÕES, DESDE QUE A PARTE RECORRIDA TENHA SIDO ASSISTIDA POR ADVOGADO.

No âmbito dos juizados especiais, as únicas hipóteses de condenação em honorários é quando o recurso interposto for conhecido e não provido ou não conhecido momento que haverá a condenação do recorrente em honorários.

Destarte, o parcial ou total provimento do Recurso Inominado não implica na condenação de honorários à parte contrária. Esse também é o entendimento da Turma de Uniformização das Turmas Recursais do E. TJES, que já se manifestou no sentido de não ser possível a condenação em honorários quando houver o parcial provimento do recurso.

Assim, restou decidido no Incidente de Uniformização e Interpretação de Lei nº

0000642-35.2017.808.9101: “não incidência de honorários advocatícios em casos de provimento parcial do recurso interposto”.

Como no presente caso apenas houve a interposição de um Recurso Inominado que foi parcialmente provido, inexiste condenação em honorários de sucumbência à parte recorrida.

Por fim, destaco que aos processos em trâmite no juizado especial, em atenção ao princípio da especialidade das nomas, aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Civil (norma geral) apenas no que não for contrário ao disposto na Lei 9.099/95 (norma especial), pelo qual não é possível a incidência do art. 85, §1º do CPC ao presente caso.

Ante o exposto,
NÃO
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)